Tribunal: TJSP
Processo: 2024002-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA RECEBIDA PELO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - EXEGESE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000781313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024002-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VERÔNICA
REGINA BARBOSA MENDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ORLANDO MUNIZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2024002-05.2020.8.26.0000
Agravante: Verônica Regina Barbosa Mendes dos Santos
Agravado: Orlando Muniz
Comarca: Sorocaba - 3a Vara Cível (autos no 0004402-40.2018.8.26.0602)
Juiz prolator: Márcio Ferraz Nunes
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRETENSÃO
DE
PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA RECEBIDA PELO
EXECUTADO
-
IMPOSSIBILIDADE

IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA
-
EXEGESE
DO
ARTIGO 833, IV, DO CPC INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34795
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação
de indenização por danos morais, indeferiu o pedido da exequente de penhora
de 30% da aposentadoria do executado.
Em síntese, a agravante sustenta que a impenhorabilidade
de salário não é absoluta, sendo que o executado não quita seu débito, de
sorte que o indeferimento do pedido afronta o princípio da efetividade da
justiça.
Recurso recebido em seu regular efeito devolutivo e
regularmente processado, com contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2024002-05.2020.8.26.0000
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cediço que as verbas decorrentes do recebimento de
salário e aposentadoria possuem caráter alimentar e destinam-se à própria
sobrevivência do executado e sua família, sendo impenhoráveis, a teor do
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
É fato que o objetivo central que comanda todas as
impenhorabilidades é o de preservar o indispensável à existência decente do
obrigado. Em outras palavras, o instituto da impenhorabilidade visa proibir a
penhora de valores de caráter alimentar, necessários ao provimento das
despesas destinadas à satisfação das necessidades básicas de subsistência de
quem os recebe, vale dizer, para suprir seus gastos com alimentação, saúde,
habitação, transporte, educação e lazer.
Em razão disso, o próprio legislador já excepcionou a
regra da impenhorabilidade absoluta do salário, ao estabelecer parâmetro
objetivo no § 2o do art. 833 do CPC, reputando possível a penhora de parte
do salário apenas quando a verba mensal recebida pelo devedor superar 50
salários mínimos, ou quando a condenação imposta tiver natureza alimentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2024002-05.2020.8.26.0000
Não é o caso dos autos. A condenação pecuniária não é
de natureza alimentar, ao passo que o valor da aposentadoria recebida pelo
executado é de apenas R$ 1.967,26 (fl. 172), o que faz correta a decisão de
primeiro grau.
Por fim, não se ignora precedente do C. STJ que, através
de sua Corte Especial, por ocasião dos Embargos de Divergência em REsp
1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, por
maioria de votos, relativizou a regra da impenhorabilidade dos salários,
permitindo a constrição de percentual da verba salarial do executado,
preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência. E
não se há olvidar que tal entendimento levou em consideração a renda mensal
auferida pelo executado no valor de R$ 33.153.04 e foi proferido por maioria
de votos, cuja especificidade desautoriza conferir ao entendimento tese
jurídica consolidada passível de aplicação em todos os demais casos.
Ademais, no caso em apreço, essa premissa sequer se
mostra suficiente para justificar a penhora pretendida. É que, considerada a
baixa expressão econômica do benefício percebido pelo devedor no importe
de R$ 1.967,26, e considerando ser ele pessoa em idade avançada de 82 anos,
a preservação de sua dignidade e subsistência é alcançada com o consumo
integral do valor recebido, inexistindo parcela da qual possa ser privado sem
o efeito necessário de afetação de sua condição de sobrevivência decente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2024002-05.2020.8.26.0000
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator